Tribunal: TJDFT
Processo: 0717974-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, PREVIDENCIÁRIO, ADMINISTRATIVO, E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE MILITAR. PRETENSÂO DEDUZIDA POR BIANCA E BRUNA, FILHAS DO FALECIDO MILITAR ARNALDO, CONTRA O DISTRITO FEDERAL E VANILDE, EX-COMPANHEIRA DO DE CUJUS, E TAMBÉM MÂE DAS AUTORAS. FILHAS MAIORES E CAPAZES. LEIS No 3.765/1960 E 10.486/2002. DIVISÃO IGUALITÁRIA ENTRE DEPENDENTES. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedente pedido de restabelecimento de pensão por morte militar e pagamento dos valores retroativos, requerida por filhas do militar falecido, excluídas da percepção do benefício em razão de decisão administrativa que concedeu pensão integral à companheira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Analisar o direito das autoras à pensão por morte, com base na legislação aplicável à época do óbito, especialmente a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765/1960 mediante contribuição adicional, e a repartição igualitária da pensão entre as beneficiárias da mesma ordem.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação vigente à data do falecimento do militar permite a manutenção dos benefícios da Lei no 3.765/1960 aos militares que tenham efetuado contribuição adicional de 1,5%, assegurando o direito à pensão às filhas maiores e capazes. 4. A divisão da pensão deve observar a proporcionalidade entre as beneficiárias da mesma ordem, conforme o artigo 9o, §1o, da Lei no 3.765/1960, e o artigo 39, §1o, da Lei no 10.486/2002. 5. Precedentes do TJDFT e do STJ reconhecem o direito das filhas maiores e capazes à pensão militar quando cumpridos os requisitos legais, com repartição igualitária do benefício entre viúva/companheira e filhas. 6. "Apelação. Mandado de segurança. Pensão por morte de militar. Revisão da cota parte. Companheira e filhos. Ausência de ilegalidade. I – A Lei 10.486/02, vigente ao tempo do óbito do militar, previu, em seu art. 36, §3o, inc. I, norma de transição que assegurou a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/60 aos militares que se manifestassem até 29/12/00 e contribuíssem com 1,5% da remuneração ou dos proventos. II – Realizada a opção pela manutenção dos benefícios da Lei 3.765/60, é aplicável a disposição do art. 39, §1o, da Lei 10.486/02, segundo o qual a pensão será repartida igualmente entre os beneficiários com a mesma procedência. III – Apelação e Remessa necessária providas." (0707497-37.2019.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe 29/09/2020).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o restabelecimento da pensão por morte em favor das autoras, com divisão igualitária entre as filhas e a companheira, e pagamento dos valores retroativos desde a exclusão indevida.
Tese de julgamento: "1. A pensão por morte militar deve ser restabelecida às filhas maiores e capazes do instituidor que optou pela manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765/1960, mediante contribuição adicional de 1,5%. 2. A divisão da pensão deve ocorrer de forma igualitária entre beneficiários da mesma ordem, incluindo companheira e filhas, nos termos do artigo 9o, §1o da Lei no 3.765/1960 e artigo 39, §1o da Lei no 10.486/2002. Noutras palavras, e de forma bastante clara: 50% para a companheira e os outros 50% para as filhas, sendo então 25% para cada uma das filhas".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 3.765/1960, arts. 7o e 9o, §1o; Lei no 10.486/2002, arts. 36, §3o, I e 39, §1o; Medida Provisória no 2.215-10/2001; Código de Processo Civil, art. 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação no 0707497-37.2019.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe 29/09/2020.